Tribunal: TJBA
Processo: 0300062-39.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n.
0300062-39.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO CURTI NATACCI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: AUTOMETAL S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO BRIGANTI

V J

APELAÇÕES DOS RÉUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando a demanda tratar de reparação de dano decorrente de ato ilícito praticado no local onde domiciliada a parte autora ou onde ocorrido o fato danoso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A ausência de prova de contratação e da efetiva prestação dos serviços autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral, quando comprovado o protesto indevido.

III – O Banco que atua como endossatário por endosso-mandato responde solidariamente pelos danos oriundos do protesto indevido, quando não adota as cautelas devidas à verificação da higidez do título.

IV – Evidenciada a inexistência de relação jurídica subjacente ao título protestado, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

RECURSOS IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações nº 0300062-39.2017.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
s
BANCO BRADESCO S.A. e TRIGO BRASIL - SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS LTDA

e
Apelado
AUTOMETAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S DE APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA